Tribunal: TJDFT
Processo: 0741395-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS E GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. RESERVA FINANCEIRA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial que acolheu parcialmente impugnação à penhora, reconhecendo a natureza salarial de R$ 3.050,18 bloqueados em conta salário, mas condicionando sua liberação à preclusão, e mantendo a constrição de R$ 796,86 bloqueados em contas vinculadas às plataformas Digio/Uber, 99Pay e Neon. O agravante sustenta a impenhorabilidade integral dos valores, por se tratarem de verba salarial, ganhos de trabalhador autônomo e reserva financeira inferior a 40 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a liberação de verba reconhecidamente salarial pode ser condicionada à preclusão da decisão que acolhe a impugnação à penhora; (ii) estabelecer se valores bloqueados em contas digitais, oriundos de atividade de motorista por aplicativo e/ou mantidos como reserva financeira inferior a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de salários e de ganhos de trabalhador autônomo, com a finalidade de resguardar o mínimo existencial do devedor.
4. A natureza salarial dos R$ 3.050,18 foi reconhecida pelo juízo de origem, de modo que a manutenção do bloqueio até a preclusão esvazia a proteção legal e compromete a subsistência do executado.
5. Os extratos bancários, comprovantes de cadastro nas plataformas Uber e 99Pay e contratos de locação de veículo constituem indícios suficientes de que os valores bloqueados nas contas Digio e 99Pay decorrem da atividade profissional autônoma do agravante.
6. A exigência de prova excessivamente rigorosa acerca da origem laboral dos depósitos não pode desvirtuar a finalidade protetiva do art. 833, IV, do CPC, quando o conjunto probatório demonstra a natureza alimentar dos recursos.
7. Os valores mantidos na conta Neon decorrem de transferências provenientes de conta salário e de ganhos autônomos, configurando reserva financeira destinada ao custeio de despesas essenciais.
8. O art. 833, X, do CPC, interpretado extensivamente pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal, estende a impenhorabilidade a valores inferiores a 40 salários-mínimos mantidos em conta corrente ou instituições financeiras diversas, desde que ausentes indícios de fraude ou má-fé.
9. A quantia total bloqueada (R$ 796,86) é módica e significativamente inferior ao limite legal, inexistindo elementos que indiquem abuso de direito ou desvio de finalidade aptos a afastar a proteção legal.
10. A constrição de valores de natureza alimentar ou de pequena reserva financeira, sem demonstração de má-fé, viola a dignidade da pessoa humana e compromete o mínimo existencial do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. É vedada a manutenção de bloqueio sobre verba reconhecidamente salarial, ainda que condicionada à preclusão, por afronta ao art. 833, IV, do CPC e ao mínimo existencial.”; “2. São impenhoráveis os ganhos de trabalhador autônomo comprovadamente oriundos de atividade profissional, ainda que depositados em contas digitais.”; “3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores inferiores a 40 salários-mínimos mantidos em conta corrente ou instituição de pagamento, desde que ausentes indícios de fraude ou má-fé.”.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033373, 0753236-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 21.08.2025, DJe 01.09.2025; TJDFT, Acórdão 2050754, 0728282-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25.09.2025, DJe 22.10.2025.